Tribunal: TJMT
Processo: 1027111-84.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DE CARVALHO SILVA - CPF: 016.915.721-01 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027111-84.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ROSANA DE CARVALHO SILVA

Recorrido:

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO.
INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 136 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
ROSANA DE CARVALHO SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 690,31 (seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos) inserida em 13.08.2018
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência,
na qual também restou
reconhecida a litigância de má-fé
da autora e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), custas processuais e honorários advocatícios.

3.

Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida e de contrato inexistente. Todavia, a parte Recorrida trouxe documento comprobatório da contratação, o que resultou na improcedência da ação,
condenação em multa por litigância de má-fé, o pagamento de custas e honorários advocatícios.

4.
Insurgência da Recorrente em que postula
pelo afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé, o pagamento de custas e honorários advocatícios.

5.
Configura litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos para alcançar a reparação por danos morais. A pretensão de obter indenização, sob falso fundamento ou fato inexiste, caracterizou tentativa de enriquecimento ilícito, obrigou o reclamado a suportar gastos com advogado, além de gerar gastos públicos com a desnecessária provocação do Poder Judiciário.

6.
Dessa forma, friso ainda, que a hipossuficiência não se presta ao salvo conduto nas penalidades aplicadas, eis que a condenação em litigância de má-fé decorre de conduta desidiosa da parte Recorrente, devendo tal sansão ser mantida.

7.
Ademais, seria contrassenso a parte ser punida em relação a litigância de má-fé e ter o cumprimento suspenso em razão da parte ser hipossuficiente.

8.
Assim, tendo em mente que o art. 81 do Código de Processo Civil, quanto à litigância de má-fé nos processos em geral, separa as penalidades (multa e indenização) das verbas sucumbenciais como coisas distintas, também não há confusão entre as penalidades principais pela litigância de má-fé (multa e indenização) e a penalidade acessória prevista na Lei n. 9.099/1995 pela litigância de má-fé no âmbito dos juizados especiais (perda de isenção das verbas de sucumbência no primeiro grau de jurisdição).

9.
Nesse contexto, a perda da isenção das custas processuais e honorários advocatícios por conta da litigância de má-fé tampouco não afeta a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O que a gratuidade da justiça não suspende é a exigibilidade da multa e da indenização.

10.
No mais, embora a sistemática da Lei 9.099/95 não imponha condenação em custas e honorários advocatícios perante o primeiro grau, há ressalva expressa quanto aos casos de litigância de má-fé, conforme estabelecido no Enunciado 136 do Fonaje.

11.
Por tais considerações, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. MANTENHO
os honorários advocatícios, fixados em desfavor da Recorrente em R$ 1.000,00 (um mil reais),
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023